Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito administrativo e direito do consumidor. Apelação. Ação anulatória. Multa administrativa. Procon-DF. Controle judicial de atos administrativos. Excepcionalidade. Processo administrativo. Contraditório e ampla defesa respeitados. Inexistência de ilegalidade. Proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de declaração de nulidade de ato administrativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do ato administrativo que decidiu pela procedência da reclamação consumerista e aplicou multa em desfavor do Apelante.
III. Razões de decidir
3. A atuação jurisdicional em questões relativas à revisão de processo administrativo limita-se à análise da conformidade aos princípios da legalidade, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, é vedada a intervenção no mérito da decisão administrativa, em observância ao princípio fundamental da independência e harmonia entre os Poderes.
4. Não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade na decisão administrativa que culminou com a aplicação da multa, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há justificativa para a declaração de nulidade do ato.
5. A fixação da multa foi devidamente justificada e obedeceu aos parâmetros legais previstos na Portaria 34/2020 e no Decreto 2.181/97, levando em consideração o porte da infratora, a gravidade da infração cometida, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes, não cabendo ao Judiciário, sob pena de adentrar no mérito do ato administrativo e violar o princípio da separação dos poderes, reduzir a multa ou arbitrar novos valores.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV, LIV e LV; CDC, art. 56, 106, 39, inciso V e 42, parágrafo único; Lei Distrital n. 2.668/2001, art. 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970058, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962470, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1355207, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14/07/2021.